Tribunal: TJDFT
Processo: 0000010-73.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000010-73.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PAULO CESAR GONTIJO DEVEDOR: MUNICIPIO DE ARRAIAS DECISÃO 1. De fato, o processamento de precatório contra o Município de Arraias não é de competência do TJDFT, mas sim do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Compete à Presidência deste TJDFT encaminhar eventuais ofícios de requisição de precatório para os Tribunais competentes quando os devedores forem entes de outras unidades da Federação, e não autuar um precatório, como ocorreu na espécie. 2. Dessa forma, o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília deverá elaborar a requisição de pagamento conforme as regras estabelecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, remetê-lo à Presidência do TJDFT, via SEI, para que, após, a Presidência encaminhe o ofício de requisição ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Para maiores esclarecimentos sobre o preenchimento da requisição de pagamento para o TJTO, é possível entrar em contato com a Coordenadoria de Precatórios daquele Tribunal, por meio do e-mail precatorios@tjto.jus.br. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, instruindo a comunicação com as peças IDs 15735261/15807027. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios